Tribunal: STF
Processo: HC 100067
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTES PRONUNCIADOS POR TENTATIVA DE 
   HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONCURSO DE PESSOAS (INCISO IV DO § 2º 
   DO ART. 121, COMBINADO COM OS ARTS. 29 E 14, INCISO II, TODOS DO 
   CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO 
   ESTRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO 
   CORPORAL (ART. 129 DO CP) E, ALTERNATIVAMENTE, DE RECONHECIMENTO 
   DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DO ARREPENDIMENTO EFICAZ (ART. 15 DO 
   CP). INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. O habeas 
   corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu 
   adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão 
   flagrante que se revele de plano; isto é, sem a necessidade de 
   minucioso exame das provas contidas nos autos (inciso LXVIII do 
   art. 5º da CF/88).
2. Impossibilidade de reexame das provas 
   produzidas na origem (interrogatório dos acusados; laudos 
   periciais; prova testemunhal; entre outras) para dar pela 
   desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime 
   de lesão corporal. Inviável, em sede da ação constitucional do 
   habeas corpus, o pedido de reconhecimento da desistência 
   voluntária, bem assim do alegado arrependimento eficaz. 
   Precedentes: HCs 90.017, da relatoria do ministro Ricardo 
   Lewandowski; e 86.205, da minha relatoria.
3. Habeas corpus 
   indeferido.